Tribunal: TJES
Processo: 5007411-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007411-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LIBERALINA FARIAS MARQUESINE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. AUTORA MAIOR E CAPAZ, PORÉM ACAMADA, REPRESENTADA POR TERCEIRO (FILHA) EM TERMO DE RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COMPARECIMENTO PESSOAL (ART. 9º DA LEI 9.099/95). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007411-03.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: LIBERALINA FARIAS MARQUESINE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFaz). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (REPRESENTAÇÃO) ACOLHIDA
. AUTORA MAIOR E CAPAZ REPRESENTADA POR TERCEIRO (FILHA) EM TERMO DE RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COMPARECIMENTO PESSOAL (ART. 9º DA LEI 9.099/95) E VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO NO MICROSSISTEMA.
PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE MÉRITO
. FATO SUPERVENIENTE (
PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025
). DISPONIBILIDADE GRATUITA NA FARMÁCIA POPULAR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser
CONHECIDO
, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade
e a dispensa de preparo (Recorrente: Ente Público).

II. JUÍZO DE MÉRITO – ORDEM DE PREFERÊNCIA DAS PRELIMINARES

O Recorrente (MUNICÍPIO DE CARIACICA) arguiu duas preliminares. Por se tratar a incompetência absoluta de matéria de
ordem pública
que afeta a própria constituição do processo, deve ser analisada prioritariamente ao mérito processual, no qual se insere a ausência de interesse.

A. Do Acolhimento da Preliminar de Incompetência Absoluta

A preliminar de incompetência absoluta, arguida pelo Município de Cariacica
, merece ser
ACOLHIDA
.

Regra da Pessoalidade nos Juizados:
O microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95 e aplicado subsidiariamente ao JEFaz

, exige o
comparecimento pessoal da parte
nas causas de valor até vinte salários mínimos (caso dos autos, R$ 1.518,00
)

.

Além disso,
não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro
ou representação processual de pessoa capaz

.

Representação Irregular:
No caso, a ação foi proposta por meio de
Termo de Reclamação

assinado pela filha da Recorrida, Srª.

Iracema Marquezine Bitti
, que a representou
, o que é corroborado pelo fato de a petição inicial ter sido protocolada pela filha

.
Embora a Recorrida seja uma idosa (96 anos
) e esteja acamada
, ela é
maior e capaz
, não havendo notícia de interdição ou curatela

.

Violação Insuperável ao Rito:
O rito do Juizado Especial não admite a representação processual de pessoa física capaz por terceiro, mesmo que por procuração, o que implica em violação do princípio da pessoalidade

.

Assim, impõe-se o reconhecimento da
incompetência absoluta
deste Juizado Especial da Fazenda Pública, o que leva, em princípio, ao declínio de competência para o Juízo Comum Fazendário
.

B. Do Acolhimento da Preliminar de Ausência de Interesse Processual (Fato Superveniente)

Ainda que, por apego ao direito fundamental à saúde e ao acesso à justiça, fosse superado o vício de representação e mantida a competência do Juizado, a ação estaria fadada à extinção pela ausência superveniente de interesse processual, o que demonstra a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito em qualquer juízo.

Fato Superveniente:
A
Portaria GM/MS N° 6.613
, de 13/02/2025, estabeleceu a
gratuidade total
das fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular

.

Trata-se de uma alteração legislativa superveniente que impacta a necessidade da tutela jurisdicional (Art. 505, I, do CPC)

.

Perda da Necessidade da Tutela Judicial:
O interesse de agir é caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional

.

O Município demonstrou que o insumo pleiteado (fraldas descartáveis) pode ser obtido gratuitamente e de forma menos burocrática pela própria parte Recorrida (ou seu procurador, com a procuração pública já existente nos autos

), por meio de uma política pública federal

.

Extinção por Desnecessidade:
Tendo a pretensão sido satisfeita pela via administrativa ampliada (Farmácia Popular), desaparece a necessidade do Poder Judiciário para coagir o ente municipal ao fornecimento, configurando-se a
ausência de interesse processual

.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a lide, o processo não pode prosperar, seja por vício processual insanável no rito dos Juizados (
Incompetência Absoluta
), seja por ausência de utilidade da tutela (
Ausência de Interesse Processual
).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de incompetência absoluta
e, em decorrência,
DECLINAR DA COMPETÊNCIA
, determinando a remessa dos autos ao
Juízo Comum da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica
.

Mantidos
, no entanto, os efeitos das decisões exaradas pelo Juizado incompetente (fornecimento das fraldas)
até o pronunciamento do Magistrado competente, conforme o artigo 64, § 4º, do CPC.

Em decorrência do resultado do julgamento, não há condenação em custas e honorários, a teor do art.

55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Isso porque
a representação processual ou a incapacidade de pessoa maior não afastam a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Na espécie, não há pessoa incapaz no polo ativo da ação, mas apenas impossibilitada de ajuizar, de forma pessoal, a ação em decorrência do seu quadro clínico, que não atinge diretamente a sua capacidade civil
(TJRS; AC 5000690-50.2021.8.21.0097; Flores da Cunha; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024).

Superada a questão, verifica-se que a requerente, idosa (96 anos) acamada e com incontinência urinária, necessita do fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, insumo essencial à sua dignidade e à manutenção de sua saúde.

Percebe-se, ainda, que seus recursos financeiros não lhe permitem arcar com tal despesa de forma regular, sem comprometimento de sua própria subsistência.

Feitos esses registros, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É sabido que o direito constitucional à saúde deve ser integral e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), pacificou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde pública, o que inclui o fornecimento de medicamentos e insumos, é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. - diminuir

O STF, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a solidariedade e destacou a possibilidade de o cidadão demandar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Embora o acórdão tenha tratado primariamente de medicamentos, o princípio da solidariedade se estende ao fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas geriátricas, que se configuram como extensão do tratamento de saúde e medida de higiene e dignidade para a Requerente, que possui necessidade contínua e comprovada.

Nesse viés:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ A INSUMOS NÃO MEDICAMENTOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793, STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Cosmópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) estabelecer se os requisitos do Tema 106 do STJ se aplicam ao fornecimento do referido insumo, especificamente não classificado como medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial apresenta de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, todos certos, determinados e logicamente relacionados, afastando a alegação de inépcia. O Tema 106 do STJ refere-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/1990, sendo inaplicáveis ao fornecimento de fraldas geriátricas, que não se enquadra na categoria de medicamentos. O Município é parte legítima para responder pela demanda de fornecimento de insumos de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial não é inepta quando apresenta com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos certos, determinados e logicamente relacionados. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas não se submete aos requisitos do Tema 106 do STJ, por não se tratar de medicamentos. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no atendimento dessa necessidade, podendo qualquer um deles ser demandado diretamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M e 19-N. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos); STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).(TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 00001089320258260150 Cosmópolis, Relator.: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/11/2025)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO DO INSUMO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012338420238160105 Loanda, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8.26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, sendo inafastável a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO e estando comprovada a necessidade do insumo para a saúde e dignidade da autora, o Recorrente não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na origem.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito